Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. O fato de o réu ser usuário de drogas e estar desempregado, bem como a menção genérica de desrespeito às normas de convívio social não é fundamentação idônea para o exame desfavorável da conduta social.
2. A prática do crime de furto em local de grande movimentação de pessoas, como a Rodoviária do Plano Piloto, não autoriza, por si só, a valoração negativa das circunstâncias do crime, mormente quando a conduta do acusado e a sua periculosidade não desdobrou à normalidade do tipo penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.